Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721018-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENTINO ELTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVENTINO ELTON DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto contra o Distrito Federal, que manteve o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo e. STJ (ID 45912198). O agravante aduz que o julgamento do Tema 1.169 não é capaz de ensejar a suspensão do cumprimento individual de sentença que tenha como objeto o pagamento das prestações em atraso de auxílio-alimentação. Relata que o agravado em nenhum momento questionou a exequibilidade do título por necessidade de procedimento de liquidação. Pugna pela reforma da decisão para que seja retomada a marcha processual nos termos do art. 1.037, § 9o, CPC. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que a tempestividade, requisito de admissibilidade recursal, é cognoscível a qualquer tempo dado o caráter de matéria de ordem pública. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis, a contar da data da intimação da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos artigos 1.003, 219 e 224, todos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 04/05/2023, e a sua publicação se deu em 05/05/2023, portanto, o prazo de 15 dias começou a fluir em 08/05/2023 e findou em 26/05/2023. A inicial do agravo foi protocolada em 29/05/2023, após findo o prazo para interposição do recurso. Em 11/05/2023 o agravante peticionou nos autos de origem reiterando o pedido de prosseguimento do curso processual e o afastamento do sobrestamento em razão do Tema 1.169/STJ. É cediço que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. A prolação de despacho após o pedido de reconsideração sem cunho decisório não apresenta novo marco temporal para a interposição de recurso cabível contra a decisão original, objeto da irresignação da parte. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO PROGRAMADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO AO IFOOD. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO EXCEPCIONAL. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade de repetição automática da ordem de bloqueio, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento no que tange à matéria em referência, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso neste ponto, inclusive por se tratar de questão preclusa. 3. A não comprovação de que a empresa executada encontra-se ativa inviabiliza a análise, pelo Juízo a quo, do pedido de penhora de créditos recebidos junto à plataforma iFood, diante da ausência de demonstração da utilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo. 4. A penhora de créditos recebíveis, conforme jurisprudência pátria, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa, admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil. 5. O bloqueio de créditos percebidos junto ao aplicativo iFood no percentual almejado pela parte Agravante é medida excepcional cujo deferimento pressupõe a análise prévia do disposto no artigo 866 do CPC pelo Juízo de origem. Não realizada tal análise na instância primária, o juízo recursal encontra-se impossibilitado de fazê-la, sob pena de supressão de instância, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1663316, 07279856220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é manifesta a intempestividade do presente recurso, ante a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator